Tribunal: TJDFT
Processo: 0703111-34.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU QUE SE APROPRIA DE CARTEIRA EXTRAVIADA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO CARTÃO DE CRÉDITO DA VÍTIMA PARA EFETUAR COMPRAS. CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE FURTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA ESTABELECIDA EM 1/8 SOBRE O TERMO MÉDIO. ADEQUAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme jurisprudência do e. STJ, a realização de saques indevidos na conta corrente da vítima sem o seu consentimento, seja por meio de clonagem de cartão e/ou senha, seja por meio de furto do cartão, seja via internet, configuram o delito de furto mediante fraude. Precedentes.

2. Na hipótese, a utilização de cartão bancário da vítima (pelo réu), para compras em estabelecimentos comerciais, configura crime de furto e não de apropriação de coisa achada.

3. Diante da inexistência de previsão legal específica para o aumento da pena na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência admite a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas ao delito, para cada circunstância judicial negativa, sendo o patamar adotado razoável e proporcional.

4. O réu se defende dos fatos expostos na peça inaugural e não da capitulação jurídica exarada pelo Ministério Público. Não há que se cogitar, portanto, em violação ao princípio da correlação ou substituição probatória, tendo em vista que a sentença condenatória se limitou aos termos fáticos delineados na denúncia, garantindo o pleno exercício dos direitos constitucionais do acusado, notadamente o da ampla defesa.

5. Recurso desprovido.